Tribunal: STF
Processo: HC 226122
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. LATROCÍNIO E EXTORSÃO QUALIFICADA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILDIADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA: RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA E GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 22.3.2023, por Sílvio Antônio Monteiro Júnior, em benefício de Everlaine Gomes da Silva, contra decisão do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 15.3.2023, denegou o Habeas Corpus n. 803.205/PE.



O caso



    2. A paciente foi denunciada e teve sua prisão preventiva decretada, juntamente com outros acusados, pela prática de latrocínio e extorsão qualificada por concurso de pessoas e restrição da liberdade das vítimas (inc. II do § 3º do art. 157; §§ 1º e 3º, primeira parte, c/c a al. h do inc. II do art. 61 do Código Penal). Segundo a acusação, os denunciados teriam retirado “um casal de idosos (...) de sua residência, e levado a cativeiro, enquanto a quadrilha fazia saques e compras com seus cartões, tendo posteriormente sido mortos por asfixia, e traumatismo”(doc. 17). 



    3. Contra o decreto de prisão preventiva a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça de Pernambuco (HC n. 0003497- 86.2022.8.17.9480), tendo a ordem sido denegada. Eis a ementa do acórdão:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO COM RESULTADO MORTE. EXTORSÃO QUALIFICADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA E FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. NÃO CONFIGURADO. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. BONS PREDICADOSPESSOAIS. ENUNCIADO Nº 86 DAS SÚMULAS DO TJPE. PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE DECONCESSÃO. CRIME PRATICADO COM EXTREMA VIOLÊNCIA CONTRA IDOSOS. ORDEM DENEGADA, À UNANIMIDADE. 1. No caso, está justificada a manutenção da prisão preventiva, pois foi demonstrado o preenchimento dos requisitos do art. 312 do CPP, não sendo recomendável a aplicação de medida cautelar referida no art. 319 do CPP; 2. Trata-se de delito praticado com extrema violência, eis que um casal de idosos foi retirado de sua residência, elevado a cativeiro, enquanto a quadrilha, da qual faria parte a paciente, fazia saques e compras com seus cartões, tendo posteriormente sido mortos por asfixia, e traumatismo craniano; 3. A periculosidade da paciente, revelada pelo modus operandi, também fornece elementos que apontam para a presença do periculum libertatis, tendo em vista a atuação da paciente no grupo criminoso, sendo a custódia preventiva necessária para prevenir a reiteração delitiva (garantia da ordem pública); 4. Atende ao dever motivacional exposto no art. 93, inciso IX, da Constituição e art. 315 do CPP a decisão proferida pelo Juízo singular na qual, superadas as hipóteses de cabimento previstas no art. 313 do CPP, e devidamente lastreada nos fundamentos constantes do art. 312, está embasada nos pressupostos da segregação preventiva e faz cotejo com elementos concretos presentes nos autos; 5. Portanto, demonstra-se insuficiente e inadequada a aplicação de medidas cautelares menos gravosas; 6. Não obstante a paciente ostentar algumas condições pessoais favoráveis, é cediço que tais circunstâncias não são suficientes, isoladamente, para ensejar a concessão da liberdade provisória. Caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizam a segregação cautelar do paciente, conforme enunciado nº 86 das Súmulas do TJPE, é autorizada a prisão preventiva; 7. Em que pese a paciente ser mãe/responsável por crianças menores, o pleito de prisão domiciliar encontra óbice no que dispõe o art. 318-A, inciso I, do CPP, quando preceitua que a prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;8. Ordem denegada, à unanimidade” (doc. 17).



    4. A denegação da ordem ensejou a impetração do Habeas Corpus 
n. 803.205/PE, no Superior Tribunal de Justiça, denegado pelo Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, em 15.3.2023. Tem-se na decisão:



    “(...)



    Como visto no relatório, insurge-se a defesa contra a prisão processual da paciente. 



    O ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo como regra. Desse modo, a prisão revela-se cabível tão somente quando estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, sendo vedado o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal. 



    Confira-se, no que interessa, o que consta da decisão que decretou a prisão preventiva da paciente (e-STJ fls. 47/48): 



    ‘Indiscutivelmente há nos autos fortes indícios da materialidade do crime e de autoria. 



    O crime foi de extrema gravidade. Um casal de idosos foi retirado de sua residência, e levado a cativeiro, enquanto a quadrilha fazia saques e compras com seus cartões, tendo posteriormente sido mortos por asfixia, e traumatismo.



      Segundo se apurou na investigação, os representados Ricardo Costa da Silva e sua esposa Tamara de Sousa Sales eram vizinhos das vítimas e gozavam de sua confiança, tendo conhecimento de que eles guardavam dinheiro para compra de um sítio. 



    Everlaine, amante de Ricardo recebeu dele o cartão das vítimas e realizou saques e compras. 



    Ricardo arquitetou o plano com a participação de Tamara (sua esposa), Everlaine (sua amente) José Ailton, Edmar e Andrea (esposa deste). Andrea teria conhecimento de toda a prática criminosa, tendo inclusive recebido repasses dos valores subtraídos das vítimas, e ocultado os eletrodomésticos roubados. 



    Evidente que a ordem pública e a conveniência da instrução criminal estão ameaçadas. A periculosidade atual dos agentes, conforme avaliação concreta dos fatos acima exaustivamente descrita é elevada. Beneficiado(s) com medidas cautelares diversas da prisão o(s) réu(s) não cessaria(m) sua(s) atividade(s) criminosa(s), além do que geraria aparente sentimento de impunidade por atos graves. 



    A ordem pública deve ser entendida também com viés de prevenção à reiteração de fatos criminosos e de acautelamento do meio social e da própria credibilidade da justiça, todos ameaçados com a liberdade do(s) acusado(s) que, mais uma vez considerada sua relação de proximidade com as partes, poderá reincidir nas condutas criminosas e gerar sentimento de impunidade na sociedade local. 



    Ainda, há contemporaneidade dos fatos que fundamentam a prisão. O STF entende que a contemporaneidade exigida no art. 312 do CPP deve ser dos motivos que dão ensejo à prisão (não a data do suposto crime). 



    Por fim, a conduta dos investigados se enquadra no requisito objetivo previsto no art. 313, I do CPP. 



    Assim, por toda a análise dos fatos, nos termos do art. 312 e ss do CPP, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA do(s) acusados(s) Ricardo Costa da Silva, Tamara de Souza Sales, Everlaine Gomes da Silva, Edmar dos Santos Pereira, Andréia do Nascimento Vieira, José Ailton Leandro da Silva Filho. (Grifei.) 



    Como se vê, a segregação preventiva encontra-se devidamente motivada, pois invocou o Juízo de primeiro grau a gravidade concreta do crime, asseverando que ‘o crime foi de extrema gravidade. Um casal de idosos foi retirado de sua residência, e levado a cativeiro, enquanto a quadrilha fazia saques e compras com seus cartões, tendo posteriormente sido mortos por asfixia, e traumatismo’ (e-STJ fl. 47). 



    Posteriormente, ao manter a custódia, enfatizou o Juiz, mais uma vez, ser imprescindível a custódia ‘em face da gravidade concreta do crime. De fato, os réus premeditaram o roubo, fizeram as vítimas (idosas) reféns, 'torturaram' estas por vários dias e ainda ceifaram suas vidas de forma covarde e violenta’ (e-STJ fl. 56). 



    Mostra-se, portanto, evidente que a custódia preventiva está justificada na necessidade de garantir a ordem pública. Em casos análogos, guardadas as devidas particularidades, o Superior Tribunal de Justiça assim se pronunciou: (...)



    Cumpre salientar que as condições pessoais favoráveis, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória, consoante se observa no caso dos autos. Considerando a fundamentação acima expendida, reputo indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que se mostram insuficientes para o resguardo da ordem pública. O entendimento exarado pelo Ministério Público Federal vai ao encontro da conclusão ora alcançada. Eis a ementa do aludido parecer (e-STJ fl. 105): 



    ‘HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DO RECURSO ADMISSÍVEL NA ESPÉCIE. ENTENDIMENTO FIRMADO PELOS TRIBUNAIS SUPERIORES. DESCABIMENTO. RESTRIÇÃO AO USO DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI. PELO NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. CASO CONHECIDO, PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM. 1. Presentes os requisitos da prisão preventiva, resta incabível a concessão de liberdade provisória; 2. Parecer pelo não conhecimento do habeas corpus. Caso conhecido, pela denegação da ordem. 



    Quanto ao pleito de prisão domiciliar, consoante destacou o Tribunal de origem, ‘em que pese a paciente ser mãe/responsável por crianças menores, o pleito de prisão domiciliar encontra óbice no dispositivo supratranscrito, tendo em vista o delito ter sido praticado com extrema violência, em que um casal de idosos foi retirado de sua residência, levado a cativeiro e mortos por asfixia e traumatismo craniano’ (eSTJ fl. 59).



    Logo, tratando-se de delito cometido mediante violência e/ou grave ameaça, não há falar na concessão da aludida benesse, nos moldes do que preconiza o art. 318-A, I, do Código de Processo Penal. A propósito: (...)



    À vista do exposto, denego a ordem. 



    Publique-se. Intimem-se” (doc. 17).



    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. A defesa reitera os argumentos das instâncias antecedentes sobre ausência dos pressupostos para a decretação da custódia preventiva, afirmando suficiente a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão. 



    Alega ser a paciente primária, apresentar bons antecedentes, tendo emprego e residência fixa.



    Sustenta, ainda, ser mãe de dois menores (5 e 14 anos de idade), argumentando que “o Princípio da Proteção Integral da infância e da juventude e a garantia absoluta aos direitos da criança e do adolescente impõem, no presente caso, seja levado em consideração o interesse dos infantes, de forma preponderante a qualquer outro interesse, com o fim de lhe assegurar o direito de cuidado por sua genitora”.



    Menciona o julgamento do habeas corpus n. 143.641/SP, pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal, defendendo a possibilidade de concessão da prisão domiciliar à paciente, nos termos do art. 318-A do Código de Processo Penal. 



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “Diante de todo o exposto, e com fundamento nos artigos 5º, 
inc. LVII da Constituição Federal; artigos 282, § 6º e 319, 318 e 318-A todos do CPP, o que se requer, liminarmente, e também o que se espera, é que seja revogada a prisão preventiva da Paciente, ainda que se possa substituí-la por outras medidas alternativas, incluindo a prisão domiciliar, suficiente e adequada por todas as razões já expostas, sobretudo por ser mãe de criança de 5 anos, ainda que por meio da concessão de ofício da ordem, nos termos do artigo 192, caput, do Regimento Interno desse E. STF”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    7. O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual denegado o Habeas Corpus n. 803.205/PE.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por este Supremo Tribunal” (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014). Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. TRÊS HOMICÍDIOS QUALIFICADOS, TRÊS HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADOS E TRÊS CRIMES DE CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (HC n. 218.141-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31.8.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus impetrado neste Supremo Tribunal se volta contra decisão monocrática do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 472.658. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por este Supremo Tribunal (...) 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 164.535-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.4.2020).



    8. Não se comprova, na espécie, teratologia ou constrangimento ilegal. Sem adentrar o mérito da causa, mas apenas para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, tem-se que, ao julgar o habeas corpus, o Superior Tribunal de Justiça não incorreu em ilegalidade.



    9. As instâncias antecedentes fundamentaram a prisão preventiva, não somente em razão da gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi dos acusados (“os réus premeditaram o roubo, fizeram as vítimas (idosas) reféns, 'torturaram' estas por vários dias e ainda ceifaram suas vidas de forma covarde e violenta”), como também em razão do risco de reiteração delitiva, ”considerada sua relação de proximidade com as partes, poderá reincidir nas condutas criminosas e gerar sentimento de impunidade na sociedade local” (doc. 17).



    10. A segregação cautelar da paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, revelando motivos idôneos para a decretação da prisão preventiva. Assim, por exemplo:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. EFEITOS INFRINGENTES. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA, CORRUPÇÃO DE MENORES, PRISÃO PREVENTIVA: GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTRADITÓRIO PREVISTO NO § 3º DO ART. 282 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL: INAPLICABILIDADE À DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. PRECEDENTES. OBSCURIDADE E OMISSÃO INEXISTENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 215.086-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, Dje 6.6.2022) 



    “PRISÃO PREVENTIVA ROUBO FLAGRANTE. Uma vez decorrendo a custódia de flagrante, considerada prática de tentativa de roubo a estabelecimento comercial, cometido em concurso de agentes e mediante ameaça exercida com emprego de arma de fogo, tem-se dado a sinalizar a periculosidade do envolvido, sendo viável a prisão preventiva. PRISÃO DOMICILIAR. ARTIGO 318-A, INCISO I DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INADEQUAÇÃO. O cometimento de crime com violência ou grave ameaça inviabiliza a substituição da prisão preventiva, gênero, pela domiciliar artigo  
18-A, inciso I, do Código de Processo Penal” (HC n. 171.064, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 6.12.2019).



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE ROUBO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. REGIME INICIAL. ÓBICE DA SÚMULA 691/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido da inadmissibilidade de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). 2. O regime prisional mais severo foi justificado pelas instâncias de origem com apoio nas circunstâncias judiciais desfavoráveis, em conformidade com a Súmula 719/STF. 3. Hipótese em que a prisão processual do paciente foi decretada com base em dados objetivos da causa, notadamente a fundada probabilidade de reiteração criminosa. 4. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 136.363-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 10.2.017).



    “PROCESSUAL PENAL E CONSTITUCIONAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI. PACIENTE MEMBRO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INOCORRÊNCIA. ORDEM INDEFERIDA. 1. A prisão preventiva se justifica quando demonstrada sua real necessidade mediante a satisfação dos pressupostos a que se refere o artigo 312 do CPP. 2. A periculosidade do agente concretamente demonstrada, acrescida da possibilidade de reiteração criminosa e a participação em organização criminosa são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar, a fim de garantir a ordem pública (HC n. 104.699/SP, 
1ª Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 23.11.10 e 
HC n. 103.107/MT, 1ª Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJ de 29.11.10). 3. In casu, a prisão preventiva foi satisfatoriamente fundamentada na garantia da ordem pública, porquanto o paciente é ‘portador de vasta e perigosa antecedência infracional, ocupante de elevado status na hierarquia da facção criminosa que se intitula Primeiro Comando da Capital (PCC), da qual é ocupante malgrado custodiado em unidade prisional de regime disciplinar diferenciado” (HC n. 103.716, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Luiz Fux, DJe 4.11.2011).



    11. Quanto ao aspecto humanitário invocado na presente impetração, registre-se que, quando Presidente do Conselho Nacional de Justiça, fiz editar a Resolução n. 252, de 4.9.2018, considerando o tratamento conferido ao tema por diversas normas nacionais e internacionais, entre as quais as Regras das Nações Unidas para o tratamento de mulheres presas e medidas não privativas de liberdade para mulheres infratoras, nomeadamente as regras de Bangkok.



    Naquela resolução, estabelecem-se princípios e diretrizes para “a convivência entre mães e filhos em unidades prisionais ou de detenção [que] deverá ser garantida, visando apoiar o desenvolvimento da criança e preservar os vínculos entre mãe e filhos, resguardando-se sempre o interesse superior destes, conforme disposto no Estatuto da Criança e do Adolescente” (inc. I do § 1º do art. 8º).



    12. Cotejando aquela resolução e demais normas que a motivaram com o caso em análise é de concluir não se comprovar descumprimento à legislação sobre a matéria ou aos princípios humanitários que as orientam. 



    13. Especificamente quanto ao fato de ser a paciente mãe de menores de quatorze e cinco anos de idade, o que determina especial atenção ao quadro fático familiar, posto como item determinante na presente impetração, deve ser anotado que, apesar de não envolverem participação de menor, o crime teria sido cometido com extrema violência contra dois idosos. Então, nesse contexto, há de se decidir com especial cautela sobre o pleito de prisão domiciliar, pelo que a decisão das instâncias ordinárias, mais próximas aos fatos e aos delitos imputados, deve prevalecer.



    14. Na Lei n. 13.257/2016, assentou-se a possibilidade (não obrigatoriedade) de substituição da prisão preventiva imposta a mulher gestante, que for mãe de filho até doze anos ou responsável por crianças até seis anos de idade (incs. III a V do art. 318 do Código de Processo Penal), cumpridas determinadas exigências e condições previstas legalmente. 



    15. O cenário apresentado no caso em exame não autoriza a concessão do benefício conferido por esta Segunda Turma nos termos assentados no Habeas Corpus coletivo n. 143.641/SP. Nesse sentido, as recentes decisões nos HCs ns. 186.681/SC, 186.826/SP e 187.858/SP, de minha relatoria, DJes de 12.6.2020, 16.6.2020 e 1º.7.2020, e ainda:



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Crimes de roubo, receptação, cárcere privado, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Prisão preventiva. 3. Jurisprudência do STF consolidada no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta dos crimes. Custódia cautelar justificada. 4. Paciente mãe de 2 filhos menores de 12 anos. No julgamento do HC coletivo (143.641/SP), a Segunda Turma do STF determinou a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar às mulheres encarceradas que estejam gestantes ou sejam mães de filhos menores de 12 anos, salvo quando se tratar de crime praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, ou estejam em causa crimes praticados contra os próprios descendentes da agente ou quando as circunstâncias concretas desautorizarem a substituição. As peculiaridades do caso desautorizam o benefício pretendido. Ordem denegada. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido” (HC n. 162.282-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 16.4.2019).



    16. Demonstra-se, portanto, ausente o alegado constrangimento pelas instâncias antecedentes quando, em harmonia com o entendimento deste Supremo Tribunal sobre o tema,foi negada a pretensão da defesa.



    As instâncias originárias consideraram o conjunto probatório para concluir não ser caso de concessão de imediato de prisão domiciliar ou substituição da prisão por alguma das medidas cautelares alternativas. Para rever essa conclusão seria imprescindível reexaminar os fatos e as provas do processo, ao que não se presta o habeas corpus.



    17. Não demonstrada ilegalidade manifesta ou teratologia, não há de se cogitar de concessão da ordem de ofício. 



    18. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    19. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de março de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora